Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-50.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001102-50.2020.8.14.0015

APELANTE: FABRICIA CLAUDIELE LIMA DANTAS, MARIA DE NAZARE DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1139 STJ. BIS IN IDEM. TEMA 712 STF. REDUÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS e MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CRUZ contra a sentença que as condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006). A sentença condenou Maria de Nazaré à pena de 5 anos e 5 meses e Fabrícia à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão, ambas no regime semiaberto, e as absolveu do crime de associação para o tráfico (Art. 35).

II. Questão em discussão

A defesa interpôs o recurso requerendo, preliminarmente, a
nulidade absoluta do flagrante
por
violação da inviolabilidade de domicílio
, alegando que a entrada dos agentes de segurança ocorreu sem mandado ou fundadas razões.

No mérito, pugnaram pela
absolvição por insuficiência de provas
devido às contradições nos depoimentos.

Subsidiariamente, pleitearam a aplicação do
tráfico privilegiado
(§4º do Art. 33) na fração máxima (2/3), argumentando que o uso de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a minorante ofende a presunção de inocência.

III. Razões de decidir

O Tribunal negou provimento à preliminar de nulidade. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, admitindo o flagrante delito. O ingresso dos policiais foi lícito por estar amparado em
fundadas razões (justa causa)
, conforme o Tema 280 do STF (RE n. 603.616/RO), comprovadas pela investigação prévia na área de tráfico, o grito de alerta da corré MARIA DE NAZARÉ, e a fuga da ré FABRÍCIA para o interior da residência segurando um pote com droga;

A pretensão absolutória foi rechaçada, pois a
materialidade
foi comprovada pela apreensão de drogas de naturezas diversas (cocaína/óxi e maconha) e petrechos de traficância (balança de precisão e tábua com resíduos). A
autoria
foi confirmada pela coerência dos depoimentos dos policiais em Juízo, que possuem valor probante idôneo, e pela confissão qualificada da ré MARIA DE NAZARÉ.

A pena-base foi mantida acima do mínimo legal, visto que a
natureza e a quantidade das substâncias
apreendidas (diversidade de drogas, incluindo cocaína/óxi) justificam a valoração negativa, conforme previsto no Art. 42 da Lei 11.343/2006.

No entanto, foi reconhecida a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do Art. 33). A não aplicação inicial baseada em inquéritos ou ações penais em curso é
vedada
pelo entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.139). Adotou-se a
fração máxima de redução (2/3)
, pois a natureza e a quantidade da droga, já utilizadas para exasperar a pena-base, não podem ser consideradas novamente para restringir a fração da minorante, sob pena de
bis in idem
(Tema 712 do STF, ARE n. 666.334/AM).

IV. Dispositivo e tese

A corte
CONHECEU
do recurso e lhe
DEU PARCIAL PROVIMENTO
para
modificar e reduzir a pena
das recorrentes Maria de Nazaré da Silva Cruz e Fabrícia Claudiele Lima Dantas, aplicando o tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3. A pena definitiva de Maria de Nazaré da Silva Cruz foi fixada em
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 173 dias-multa. A pena definitiva de Fabrícia Claudiele Lima Dantas foi fixada em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 208 dias-multa.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 42, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 59 do Código Penal; Art. 386, VII, do CPP.

Julgados relevantes:

STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral);

STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024;

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10;

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935;

STJ, Tema Repetitivo 1.139:
Tese que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006);

STF, Tema 712 (ARE n. 666.334/AM):
Tese que estabelece que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira fase da dosimetria e na modulação da minorante, sob pena de
bis in idem
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001102-50.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTES: FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS E MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CRUZ

ADVOGADOS: ADRIEL LEONARDO PIEDADE LIMA, OAB/PA 28.221; ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA, OAB/PA 26.991

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS E MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CRUZ,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que lhe impôs a pena, para esta, de
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
e pagamento de
521 (quinhentos e vinte e um)
dias-multa e para àquela, a pena de
6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em desfavor de Alex Ferreira Lira, Fabrícia Claudiele Lima Dantas e Maria de Nazaré da Silva Cruz. Os réus foram imputados pelos crimes de
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
) e
associação para o tráfico
(Art. 35,
caput
), ambos da Lei n.º 11.343/06.

Os fatos narrados pela acusação ocorreram em 03/02/2020, por volta das 15h10min, em uma residência na Vila da Sônia, na Rua Projetada 07, Bairro São José, em Castanhal. Os denunciados foram presos em flagrante durante diligências da Polícia Civil, após denúncias anônimas de tráfico e associação para o tráfico na localidade, que estaria envolvida com a facção criminosa
Comando Vermelho
. oram apreendidos:
38 (trinta e oito) "petecas" de "PEDRA ÓXI" (COCAÍNA)
;
50 (cinquenta) "trouxinhas" de "MACONHA"
;
02 (dois) "tabletes" de "MACONHA"
e
02 (dois) "pedaços" de "MACONHA"
;
01 (uma) "pedra maior" de "PEDRA ÓXI" (COCAÍNA)
, encontrada em uma tábua de madeira de cozinha, além de R$ 216,00 e balança de precisão, sacos plásticos transparentes e tubos de linha, materiais comumente usados na preparação de drogas.

A denúncia foi recebida em 07/04/2020.

Após a notificação e citação dos réus, as defesas apresentaram respostas à acusação, requerendo a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária, baseada na fragilidade da prova policial.

A Audiência de Instrução e Julgamento ocorreu em 18/07/2023. Nos depoimentos em Juízo, foram ouvidas as testemunhas de acusação policiais Nivaldo Machado Pinto, Mateus dos Santos Almeida e Evanderson Pinheiro da Silva. Os acusados foram interrogados.

O Ministério Público, em alegações finais r
atificou a denúncia, sustentando a condenação dos três réus pelos crimes de tráfico e associação, com base em provas de autoria e materialidade (laudos e depoimentos policiais).

A Defesa dos acusados Alex e Fabrícia
argumentaram, preliminarmente, a
nulidade da busca domiciliar
por violação da inviolabilidade de domicílio sem fundadas razões ou mandado. No mérito, pediram a absolvição por
insuficiência de provas
devido às contradições nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, pediram a aplicação do tráfico privilegiado (§4º do Art. 33).

A Defesa da acusada Maria de Nazaré
pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando que não há provas de dedicação à atividade criminosa.

Na data de 30 de outubro de 2024 foi prolatada sentença julgando procedente a denúncia e condenando
(Art. 33 da Lei 11.343/2006)
as rés
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CRUZ
e
FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
foram condenadas pelo crime de tráfico e absolvendo o réu
ALEX FERREIRA LIRA
dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (Art. 33 e 35); as rés Maria de Nazaré e Fabrícia foram
absolvidas
do crime de associação para o tráfico (Art. 35).
Maria de Nazaré da Silva Cruz
foi condenada à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 521 dias-multa e
Fabrícia Claudiele Lima Dantas
foi condenada à pena de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e 625 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

A defesa das rés interpôs recurso de
Apelação
em 07/11/2024. Em suas
Razões Recursais
a defesa requereu a preliminar de
nulidade absoluta do flagrante
por violação de domicílio. No mérito, pugnou pela
absolvição
e, alternativamente, pela aplicação do
tráfico privilegiado
(Art. 33, §4º) na fração máxima (2/3), argumentando que o uso de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a minorante ofende a presunção de inocência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso unicamente para determinar a aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º), em respeito ao entendimento do Tema Repetitivo 1139 do STJ. Contudo, requereu que a redução fosse aplicada no
mínimo legal
.

Em 28/01/2025, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifestou-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PROVIMENTO PARCIAL
para
reconhecer o tráfico privilegiado
(§4º do Art. 33), com a devida redução proporcional à gravidade em concreto do delito.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa das recorrentes arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

É cediço que a Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio, excetuando, entre outras hipóteses, o
flagrante delito
. Tratando-se o tráfico de drogas de crime de natureza permanente, a situação de flagrância protrai-se no tempo.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
fundadas razões (justa causa)
, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. A justa causa não exige a certeza da ocorrência do delito, mas, sim, elementos probatórios mínimos que indiquem a situação flagrancial. A tese, foi lavrada nestes termos:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Na hipótese dos autos, o ingresso dos agentes de segurança pública na residência não ocorreu de maneira arbitrária, mas sim em face de uma clara e dinâmica situação de flagrante, precedida de investigação:

Os policiais já realizavam diligências de
investigação prévia
de tráfico de drogas na localidade conhecida como "Vila da Sônia", área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho.

No dia dos fatos, a equipe policial estava em campana e observou
movimentação intensa de usuários de drogas
aproximando-se do co-acusado ALEX FERREIRA LIRA, que estava sentado na calçada.

Ao se aproximarem para a abordagem de ALEX LIRA, a corré
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CRUZ gritou "POLÍCIA, POLÍCIA, POLÍCIA"
.

Imediatamente após o grito de alerta, a ré
FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS evadiu-se correndo
para o interior da residência, sendo alcançada por um dos investigadores. Foi atestado que Fabrícia, enquanto corria, segurava um pote com droga.

O Juízo de primeira instância, ao rejeitar a preliminar, destacou que a
tentativa de fuga
da Sra. Fabrícia, após o alerta de Maria de Nazaré, constituiu
motivo suficiente para justificar a entrada
dos agentes na residência, ante a possibilidade do cometimento do crime permanente de tráfico.

Tal entendimento está em plena consonância com a jurisprudência, que reconhece a fuga do suspeito para o interior do imóvel como um elemento que, somado à denúncia prévia e observação de movimentação, demonstra a justa causa. A fuga demonstra o ânimo de ocultar o crime em curso, preenchendo o requisito de urgência para a ação policial.

Ademais, no interior da residência, foram apreendidas diversas porções de drogas de naturezas diversas (cocaína/óxi e maconha), além de petrechos comumente usados na traficância, como
balança de precisão
e sacolas plásticas, e uma
tábua de cozinha
com substância sendo cortada, o que confirmou a prática do crime de "guardar" e "expor à venda" entorpecentes.

Portanto, diante do conjunto fático — prévia investigação somada ao flagrante demonstrado pela tentativa de evasão após o alerta —
existiam fundadas razões
que indicavam a ocorrência de flagrante delito no interior do domicílio. Assim:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. Habeas corpus impetrado em favor de RODSON AZEVEDO CIRILO e VILSON PEREIRA DA SILVA contra acórdão que manteve o prosseguimento da ação penal, rejeitando alegações de ilegalidade na busca domiciliar. A defesa alega que a entrada no domicílio ocorreu sem justa causa, e pede a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal por falta de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio dos pacientes, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n . 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori. No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, perceberam forte odor de entorpecentes e avistaram camas improvisadas, o que corroborou a suspeita inicial. A diligência revelou a existência de drogas (21 trouxinhas de cocaína e uma porção de maconha), balança de precisão e dinheiro em espécie. Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas. O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas. A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus . IV. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

Pelo exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação policial, impondo-se a
rejeição da preliminar
de nulidade da busca domiciliar e, por conseguinte, a manutenção da validade das provas obtidas.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

A pretensão absolutória por insuficiência de provas em favor das apelantes
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CRUZ
e
FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
não merece acolhimento
.
O acervo probatório coligido durante a instrução processual é robusto e demonstra, com a certeza necessária ao Direito Penal, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes
.

A materialidade do crime de tráfico (Art. 33 da Lei n. 11.343/06) está inequivocamente comprovada
,
conforme o
Termo de Exibição e Apreensão
e os
Laudos Toxicológicos Definitivos
(n.º 2020.02.000353-QUI e n.º 2020.02.000355-QUI)
.
Os laudos confirmaram a apreensão de drogas de naturezas distintas, incluindo
Cocaína
(Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “ÓXI”) e
MACONHA
(Cannabis sativa L.), em quantidades e formas de acondicionamento típicas da traficância
.
Apreenderam-se 38 (trinta e oito) petecas de “ÓXI”, 50 (cinquenta) “trouxinhas” de “MACONHA”, além de tabletes e pedaços avulsos
.

Além das drogas, os policiais encontraram
petrechos
diretamente relacionados à atividade de traficância no interior da residência, como
balança de precisão
,
sacos plásticos transparentes
,
tubos de linha
e, notavelmente, uma
tábua de cozinha com resíduos de cocaína
, elementos que comprovam a preparação e o fracionamento do material ilícito para a venda
.

A autoria delitiva pelas apelantes Fabrícia Claudiele Lima Dantas e Maria de Nazaré da Silva Cruz é extraída da
coerência dos depoimentos dos agentes policiais
(Nivaldo Machado Pinto, Mateus dos Santos Almeida e Evanderson Pinheiro da Silva), prestados em Juízo, que se harmonizam com os fatos narrados na exordial acusatória
.
Esta Corte Superior reitera que o depoimento de policiais, quando submetido ao contraditório e corroborado pelas demais provas (apreensão de drogas e petrechos), possui valor probante idôneo para sustentar o decreto condenatório
.

Os agentes relataram que, após investigação prévia de tráfico de drogas na "Vila da Sônia" — área sob a influência do Comando Vermelho
—
e de observarem movimentação suspeita, decidiram abordar o corréu Alex
.
Nesse exato momento, a apelante
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CRUZ gritou o alerta de “POLÍCIA, POLÍCIA, POLÍCIA”
de dentro da residência
.
Em reação ao alerta, a apelante
FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS tentou se evadir
para o fundo da casa, sendo alcançada por um investigador
enquanto segurava um pote ou vasilha com droga
em suas mãos
.

Não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente às rés o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Embora a defesa alegue contradições e considere "absurda" a versão de Fabrícia fugir com uma bacia cheia de drogas
,
o Juízo de primeiro grau corretamente considerou que a narrativa da ré Fabrícia
"destoa do que foi produzido em regular instrução processual"
, e que os policiais foram unânimes em atestar que a ré utilizava o local como ponto de venda de drogas, tendo sido alcançada na posse de parte do material ilícito ao tentar fugir
.

A autoria também se sustenta na
confissão qualificada
da apelante
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CRUZ
, que admitiu ter recebido dinheiro e droga de um terceiro (Carlos, que fugiu) para
"ajeitar a droga"
no local, corroborando que o imóvel era utilizado para a
guarda
e
preparação
dos entorpecentes
.

Diante de tais elementos — materialidade incontroversa, natureza e quantidade das drogas apreendidas, presença de petrechos para embalagem e corte, e a dinâmica do flagrante comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais e pela confissão de uma das rés — fica cabalmente demonstrada a prática das condutas de
"guardar"
e
"expor à venda"
o material entorpecente, núcleos do Art. 33 da Lei 11.343/2006
.

A dúvida razoável, que justificaria o in dubio pro reo, não se apresenta no caso das apelantes condenadas, pois as provas de autoria e materialidade são firmes e suficientes para autorizar o decreto condenatório
.

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O pleito defensivo de redução da pena-base para o patamar mínimo legal em relação às apelantes
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CRUZ
e
FABRICIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
não merece prosperar
.

A dosimetria da pena, em sua primeira fase, rege-se pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especificamente para o crime de tráfico, pelo
Art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, que determina que o juiz considere, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

Na Sentença condenatória, o Juízo a quo considerou
desfavorável
a circunstância relativa à
natureza e quantidade da substância entorpecente
. Esta valoração, que serviu de fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal (06 anos e 07 meses de reclusão para Fabrícia e 06 anos e 07 meses para Maria de Nazaré, antes da atenuante da confissão), encontra-se devidamente fundamentada nos autos.

Conforme apurado no Termo de Exibição e Apreensão e pelos Laudos Toxicológicos Definitivos, a apreensão envolveu um montante considerável de material ilícito, incluindo
drogas de naturezas diversas
:
MACONHA
(grupo dos Canabinóides) e
COCAÍNA
(Benzoilmetilecgonina, princípio químico do “ÓXI”).

O material apreendido foi detalhado como:
38 (trinta e oito) petecas de “PEDRA ÓXI” (COCAÍNA)
,
50 (cinquenta) trouxinhas de “MACONHA”
,
2 (dois) tabletes de maconha
e outros pedaços. Além disso, foi encontrado resíduo de cocaína em uma tábua de cozinha, confirmando que o material estava sendo manipulado e fracionado para a venda.

O Juízo sentenciante fundamentou que a natureza (cocaína, com
alto poder viciante
) e a
significativa quantidade de drogas apreendidas
justificam a valoração negativa desta circunstância.

A jurisprudência é pacífica ao admitir que a
diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas
e a
quantidade
são elementos concretos e idôneos, conforme o Art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para exasperar a pena-base. Tais elementos indicam maior nocividade da conduta e maior reprovabilidade, afastando a aplicação da pena no mínimo legal.

Neste contexto, havendo uma circunstância judicial avaliada negativamente com lastro em elementos concretos dos autos, não há que se falar em ausência de fundamentação ou ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a Sentença deve ser mantida neste ponto.

4.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Sobre a causa de diminuição
, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Segundo consta da sentença, o Magistrado a quo deixou de aplicar a causa de redução ao recorrente pois ele responde a outros processos de mesma natureza, indicando uma reiteração delitiva, porém, nenhum com condenação transitada em julgado.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
).

Com o tema, sendo matéria de recurso repetitivo, vincula todos os julgamentos futuros sobre o tema,
enquanto não houver o trânsito em julgado de
sentença
penal condenatória, eventuais ações contra o Réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado.

Em adição, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas
simultaneamente na primeira fase da dosimetria da pena e na modulação da minorante, sob pena de inconstitucional
bis in idem
(Tema 712 do STF, ARE n. 666.334/AM). Assim, se esses elementos foram valorados para agravar a pena-base, não podem ser novamente considerados para limitar a fração de redução.

No presente caso, observa-se que a natureza da droga já foi utilizada na fixação da pena-base, conforme registrado na sentença.
Assim, sua reutilização para restringir a aplicação da causa de diminuição afronta o entendimento consolidado e compromete a racionalidade da individualização da pena.

O instituto do tráfico privilegiado tem como função evitar que agentes de menor gravidade sejam tratados com o mesmo rigor dos traficantes profissionais ou integrantes de organizações criminosas. Considerar exclusivamente a natureza da droga apreendida para limitar o benefício viola o princípio da proporcionalidade e enfraquece o caráter humanizador do direito penal.

Além disso, o aumento desproporcional da pena em casos de menor gravidade pode levar à inserção definitiva de agentes iniciantes no sistema criminoso, agravando o problema social e carcerário que a lei busca combater.

No caso dos autos, as apelantes são primárias, possuem bons antecedentes, e não há elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organizações criminosas. A quantidade de droga apreendida, embora relevante, já foi valorada na fixação da pena-base e não pode ser utilizada novamente para restringir a minorante.

Dessa forma,
é de rigor a aplicação da causa de diminuição no grau máximo (2/3),
com consequente redução da pena, passando está a ser dosada, em definitivo:

A pena definitiva de
Maria de Nazaré da Silva Cruz
será fixada em definitivo em
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

A pena definitiva de
Fabrícia Claudiele Lima Dantas
será fixada em definitivo em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 208(duzentos e oito) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença impugnada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, para modificar e reduzir a pena das recorrentes
Maria de Nazaré da Silva Cruz e Fabrícia Claudiele Lima Dantas,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025